Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Cristiano Alves Pim interpôs o presente agravo de instrumento, Id. 13807814. No entanto, por meio da petição anexada ao Id. 17965251, noticia não mais ter interesse no prosseguimento do feito, eis que entabulou acordo extrajudicial. Assim, requer a sua extinção. Tendo em vista o pleito do agravante, bem como as disposições contidas no art. 998 do CPC, que preveem a desistência a qualquer tempo do recurso, Homologo o pleito lastreado no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Dê-se ciência desta decisão ao órgão do MP. Intime-se. Após, ao arquivo.